Tribunal: CARF
Processo: 10073.722418/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722418/2018-17
ACÓRDÃO
2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/05/2015
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte se
vale de créditos prescritos e a indica de créditos sem qualquer justificativa
de suas origens, com valores visivelmente divergentes das GFIPs originárias
das retenções que respaldariam o alegado crédito. Estas situações revelam
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações de
inconstitucionalidade nele suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 213/228, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/SP, de fls. 197/205, que julgou procedente o lançamento da multa isolada de 150%
prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 por compensação indevida com falsidade em
GFIP, conforme auto de infração de fls. 90/92, lavrado em 07/01/2019, relativo a fatos geradores
ocorridos entre 04/2014 e 05/2015, com ciência da RECORRENTE em 15/01/2019, conforme AR de
fl. 118.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 732.433,19 e está relacionada à glosa de compensação objeto do processo no
10073.722.399/2018-11.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 95/112.
Neste ponto, transcrevo trechos do relatório da DRJ de origem, por bem retratar a
questão:
2. O Relatório Fiscal de fls. 95 e seguintes aponta que o procedimento de análise
das compensações declaradas em GFIP foi deflagrado mediante a emissão do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – Diligência n° 0710500.2018.00083 (fls.
03 a 08), em 13 de abril de 2018, sendo que a ciência do sujeito passivo foi
efetivada por meio postal em 17 de abril de 2018.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
3
3. Em resposta à Intimação (fls. 11 a 16), o contribuinte aduz que as
compensações teriam sido realizadas tendo por base créditos do INSS retidos em
Notas Fiscais que não foram possíveis de compensação na competência originária
e que restaram saldos a compensar e que, nas competências 09, 10 e 11/2015, os
valores compensados foram originados de crédito constituído em razão do
pagamento da GPS da competência 08/2015 efetuada em duplicidade. Foram
apresentados pelo sujeito passivo (fls. 31 a 44) o relatório das compensações, as
CND’s do período fiscalizado e comprovantes do pagamento em duplicidade da
GPS 08/2015.
4. Após análise, em que o sujeito passivo declarou que havia um saldo de
retenções não compensadas na competência originária no valor de R$
1.180.356,68 (fls. 42), referente ao período de 02/2008 a 13/2013, foi emitido o
Termo de Intimação n° 0907/2018 – RFB/DRFVRA/ SAORT (fls. 45 a 49), em 27 de
agosto de 2018, cuja ciência do sujeito passivo foi efetivada em 29 de agosto de
2018, para que houvesse a comprovação de tais valores.
5. Então, o sujeito passivo apresentou resposta (fls. 52 a 75) apresentando as
planilhas solicitadas relacionando as sobras das retenções com as compensações
efetuadas. Analisando a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte (fls. 68
a 74), verificou a autoridade fiscal que i) foram inseridos indevidamente nas
compensações de 03 e 04/2014 saldos prescritos de Retenções das
competências 09, 10 e 11/2008 e 01 a 04/2009 e que ii) alguns dos valores
informados na Retenção divergem dos valores que foram declarados na GFIP de
origem do crédito. Ademais, iii) para as compensações efetuadas no período de
02/2015 a 04/2015, não foram atribuídos nenhum crédito de sobra de Retenção
ou apresentada outra justificativa para tais declarações. Contudo, para as
competências 09, 10 e 11/2015, foi verificada a existência de pagamento da GPS
da competência 08/2015 efetuada em duplicidade. Em análise às GFIPs, constatou
ainda a autoridade fiscal que os campos “Período Inicial” e Período Final” da
compensação “encontram-se preenchidos em desacordo com o mês da
competência da origem do crédito”, em afronta às orientações contidas no
capítulo III, item 2.16 do Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4,
aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 880, de 16/10/2008.
(...)
7. Assevera ainda a autoridade fiscal que, ao efetuar as indevidas compensações,
o contribuinte visou, precipuamente, a redução do pagamento das contribuições
previdenciárias, enquadrando-se, por conseguinte, nas condutas capituladas no
artigo 72, da Lei no 4.502/1964, bem como no artigo 89, § 10, da Lei 8.212/1991.
Por conta disso, a multa se justifica e se consolida fundamentada nas normas
legais descritas neste Relatório Fiscal, bem como nas circunstâncias que
envolveram os procedimentos adotados pelo contribuinte, as quais tiveram a
nítida finalidade de reduzir a sua carga tributária com base em indébitos
inexistentes.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
4
(destaques no original)
Ressalta-se que os créditos tributários cuja compensação não foi homologada,
controlados no processo no 10073.722.399/2018-11, foram objeto de parcelamento pela
contribuinte, conforme despacho de fls. 195 e telas de fls. 190/192.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 123/135 em 13/02/2019. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
11. Cientificado o contribuinte, houve a apresentação de defesa de fls. 123 e
seguintes, na qual alega, em apertada síntese:
11.1. O conceito de compensação indevida está vinculado ao pagamento ou
recolhimento utilizado para compensação, mas a multa isolada depende do dolo
na ação. Assim, na compensação de créditos prescritos, por si só, não se configura
a fraude, nos termos do art. 72 da Lei n° 4.502/64, a que remete o art. 44 da Lei n°
9.430/96. A interpretação efetuada pelo fisco ofenderia o princípio da segurança
jurídica por ser extremada. Assim, cabível a multa trivial de 75% prevista no inciso
I do referido dispositivo. A impugnante possui outros créditos passíveis de
compensação, conforme planilha anexa, cujo fato gerador ocorreu de maio a
dezembro de 2015, o que também descaracterizaria o dolo e afastaria a fraude.
Os relatórios de saldo de compensação demonstrariam a incongruência na
caracterização do dolo. Requer, assim, a aplicação da multa de 75%.
11.2. Multa confiscatória.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 197/205):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/05/2015
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Para a incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, há
a exigência expressa de que se comprove a “falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo”, de sorte que a mera alegação de ilegitimidade da
compensação realizada não é suficiente para a subsunção do tipo infracional. Se a
autoridade fiscal aponta elementos concretos que demonstrem a falsidade da
declaração, inclusive mediante fraude, cabível a aplicação da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
5
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A intimação encaminhada para a RECORRENTE foi devolvida com a informação de
que ela havia se mudado (fl. 209). Contudo, mesmo sem a intimação formal da contribuinte, ela
apresentou o recurso voluntário de fls. 213/228 em 06/09/2019, informando ter tomado ciência
do acórdão recorrido em 19/08/2019.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Em princípio, tendo em vista a ausência de documentação comprobatória da data
em que a contribuinte foi intimada do acórdão recorrido, entendo verificar qual seria esta data de
ciência a ser considerada para fins de análise da tempestividade do recurso.
Não se encontra nos autos o AR relativo à intimação da contribuinte acerca do
acórdão da DRJ. Ademais, o envelope contendo a intimação está com a data de postagem ilegível
(fl. 208). Contudo, ao consultar no eCAC a validação de documentos assinados digitalmente,
constatou-se que a intimação de fl. 206 foi assinada em 15/08/2019 (código de localização no
rodapé do documento).
Neste sentido, na ausência do AR, considera-se feita a intimação 15 dias após a sua
postagem, conforme art. 23, §2o, II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
6
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
Considerando-se, na pior das hipóteses, que a expedição da intimação tenha
ocorrido na mesma data de assinatura do documento de intimação (15/08/2019), considera-se
que a contribuinte foi intimada em 30/08/2019 (15 dias após). Neste sentido, é tempestivo o
recurso voluntário apresentado em 06/09/2019, razões por que dele conheço.
Antes de analisar as razões recursais, importante confirmar à contribuinte que o
crédito tributário objeto deste processo encontra-se com a exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, III, do CTN, em razão do recurso voluntário tempestivamente apresentado.

MÉRITO
Multa isolada de 150% por compensações indevidas. Demonstração da conduta
dolosa do sujeito passivo
Conforme exposto, o recurso do Contribuinte devolve para debate os requisitos
para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, lavrada em razão da
compensação indevida fundada em falsas declarações. Segundo as razões da Recorrente, para a
incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, não bastaria apontar que
era “indevida a compensação, já que o cerne do dispositivo é a apresentação de declaração falsa
pelo sujeito passivo” (fls. 216/217). Assim, ponderou que “para se provar a fraude do Contribuinte
necessário faz-se a prova do dolo” (fl. 217).
Ou seja, no entender da RECORRENTE, a referida multa isolada pressupõe a
comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo.
Contudo, é insubsistente a tese da contribuinte.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
7
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Entendo que para aplicação da multa isolada, prevista no dispositivo acima, é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado àquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
8
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
9
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Cito também recentes precedentes da Colenda 2a Turma da CSRF sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS OMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
(acórdão no 9202-011.048; sessão de 25/10/2023; relatora: Sheila Aires Cartaxo
Gomes)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos autos
a falsidade da declaração.
(acórdão no 9202-010.948; sessão de 24/08/2023; relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci; redator designado: Mário Hermes Soares Campos)
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
10
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública, mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada
não busca penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco
a arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
No presente caso, conforme consta do relatório fiscal, a autoridade lançadora
evidencia a falsidade na declaração de compensação pois (fls. 96/97):
i)
foram inseridos indevidamente nas compensações de 03 e 04/2014 saldos
prescritos de Retenções das competências 09, 10 e 11/2008 e 01 a 04/2009;
ii)
que alguns dos valores informados na Retenção divergem dos valores que
foram declarados na GFIP de origem do crédito; e
iii)
para as compensações efetuadas no período de 02/2015 a 04/2015, não
foram atribuídos nenhum crédito de sobra de Retenção ou apresentada
outra justificativa para tais declarações.
A RECORRENTE, por sua vez, alega que as inexatidões decorreram de mero erro de
forma, sem qualquer prova que configurem o dolo e, via de consequência, a aplicação da “multa
em dobro” (sic).
Contudo, como já exposto, para aplicação da multa isolada do art. 89, §10 da lei
8.212/91, é desnecessária a comprovação de dolo.
No caso, entendo que agiu bem a autoridade fiscal, pois a utilização de crédito
prescrito é, sim, uma inserção de crédito falso em GFIP visando a redução do pagamento das
contribuições previdenciárias devidas, pois o contribuinte tem plena consciência do prazo legal
para pleitear a repetição de indébito. Assim, não pode esta situação ser caracterizada como mero
erro formal de preenchimento.
O mesmo raciocínio se aplica ao caso de inserção de valores de retenção (créditos)
divergentes daqueles que foram declarados na GFIP de origem do crédito, pois são dados que o
contribuinte possui amplo acesso, não sendo justificável tal erro, o qual não pode ser considerado
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
11
mero lapso no preenchimento (este, se ocorrido, deveria ser comprovado pelo contribuinte, ou ao
menos demonstrado fortes indícios do erro cometido, o que não foi feito).
Ademais, o que dizer dos alegados créditos indicados sem a apresentação de
qualquer justificativa da sua origem? Esta é uma informação falsa que não encontra amparo em
nenhuma a alegação de mero erro formal.
O fato da contribuinte ter prontamente parcelado o débito decorrente da glosa de
compensação não é capaz de atestar a sua boa-fé, como alega. A análise quanto a inexistência do
crédito utilizado na compensação decorreu de investigação da autoridade fiscal e, pelo que foi
constatado, não decorreu de mero erro de preenchimento por parte do contribuinte. Assim, como
saber se a intenção da contribuinte era, ou não, efetuar as indevidas compensações, mediante
créditos inexistentes, visando a redução do pagamento das contribuições previdenciárias devidas
(esse é o elemento doloso que pouco importa para a aplicação da multa isolada)?
A situação pode, muito bem ser interpretada de outra forma: o fato da contribuinte
não ter contestado a glosa das compensações atesta que ela tinha plena consciência de que os
créditos utilizados eram inexistentes.
Portanto, pouco importa a intenção dolosa da contribuinte. Assim, ao inserir em
suas GFIPs créditos que sabia não serem passíveis de compensação, a RECORRENTE acabou por
prestar declaração falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento
de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Portanto, indubitável que a contribuinte, para compensar seus débitos declarados
em GFIPs, alegou possuir créditos sem qualquer certeza ou liquidez. O caso em tela não trata de
mero equívoco do contribuinte, visto a flagrante utilização de créditos prescritos e a indicação de
créditos sem qualquer justificativa da respectiva origem, com valores visivelmente divergentes das
GFIPs que respaldariam o alegado crédito. Estas situações revelam não haver direito líquido e
certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
Ademais, não prospera o raciocínio da RECORRENTE no sentido de que a penalidade
lançada consiste na multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, aplicada em dobro (multa
qualificada).
O fundamento legal para aplicação da multa isolada foi o art. 89, §10, da Lei no
8.212/91, conforme consta no auto de infração (fl. 91) e no item 43 do relatório fiscal (fl. 111).
Entendo que a citação, feita pela autoridade lançadora, do art. 44, inciso I, §1o, da Lei 9.430/96, do
art. 72 da Lei n° 4.502/64 e do artigo único, do Ato Declaratório Interpretativo n° 17, de 03 de
outubro de 2002, tiveram como propósito realizar um apanhado histórico de como era
interpretada a aplicação da multa nos casos de lançamentos envolvendo compensações indevidas,
mesmo antes da MP 449/2008, que incluiu o §10 ao art. 89 da Lei no 8.212/91.
De acordo com a autoridade fiscal, a multa era aplicada no percentual qualificado
nas hipóteses em que o crédito oferecido à compensação fosse: I – de natureza não-tributária; II –
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
12
inexistência de fato; III – não passível de compensação por expressa disposição de lei; IV – baseado
em documentação falsa.
Após a inclusão do §10 ao art. 89 da Lei no 8.212/91, não há mais que se falar em
aplicação da multa de ofício qualificada do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, mas sim na multa
isolada prevista pelo citado art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, o qual faz remissão ao art. 44, I, da Lei
no 9.430/96 apenas para determinar o percentual da multa isolada a ser aplicado.
Tanto que a obrigação principal decorrente da glosa de compensação é objeto de
juros e multa de mora, e não de multa de ofício. A penalidade pela falsidade na declaração de
compensação ocorre mediante a multa isolada (e não de ofício), objeto deste processo.
Dado o acima exposto, reputa-se insubsistentes as afirmações da RECORRENTE
acerca da suposta ilegalidade da multa de 150% aplicada.
Portanto, neste caso, correta a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10
da Lei no 8.212/1991, pois é falsa a declaração em GFIP quando o contribuinte pretende se valer
de suposto crédito prescrito e, também, quando não são apontadas justificativas acerca da origem
de créditos utilizados.

Do caráter confiscatório da multa
Por fim, a RECORRENTE afirma ser confiscatória a penalidade aplicada, o que é
vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a
pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade apresentadas. Na parte conhecida, no mérito,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.855 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722418/2018-17
13

Fl. 284
DF CARF MF
Original